Tribunal: STF
Processo: AI 66015
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 288. SEGUNDO O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO
544 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, UMA DAS PECAS QUE,
OBRIGATORIAMENTE, DEVEM CONSTAR DO INSTRUMENTO E O TEOR DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.